Tribunal: TJSP
Processo: 2261934-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos Declaratórios. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pela parte. Configurado nítido caráter ilegítimo e protelatório, motivo pelo qual aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo, ou seja, 2% (dois por

Ementa:
Embargos Declaratórios. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pela parte. Configurado nítido caráter ilegítimo e protelatório, motivo pelo qual aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo, ou seja, 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do crédito discutido. Adverte-se, ainda, quanto ao teor do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.